Tribunal: STF
Processo: Rcl 84329
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (eDOC.04, p. 14).



     O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 26 “ao se impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada”. 



    À vista disso, pugna-se, liminarmente, pela “suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que o sentenciado aguarde no regime prisional correto até que seja submetido a exame criminológico”.



    No mérito, pleiteia-se “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante n°. 26 desta Corte enuncia que:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



     



    No caso concreto, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão de regime, dispensando-se a realização do exame criminológico, nos seguintes termos (eDOC.03, pp. 29-30, grifei):



    “Preliminarmente, cumpre destacar que a Lei nº 14.843, de 11 de abril de 2024, que alterou a redação do artigo 112, parágrafo 1º, da LEP, possui natureza jurídica de novatio legis in pejus. Dessa forma, a nova disposição não deve ser aplicada ao presente caso, em que o reeducando cumpre pena por crime cometido em data anterior à publicação da referida alteração legislativa. 



    Neste contexto, a retroatividade da lei, nos casos em questão, viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, consagrado no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, além de infringir o artigo 2º do Código Penal. Esse é o entendimento dos Ministros da Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça: 



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do §1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 200670 - GO (2024/0247492-4). Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma do C. STJ, julgado em 20/08/2024, DJe de 23/08/2024. 



    Sendo assim, conclui-se que para os casos anteriores à nova lei, permanece a possibilidade de exigência do exame criminológico, embora não seja obrigatório para progressão de regime, desde que fundamentado, aplicando-se o previsto na Lei nº 10.792/2003, bem como na Súmula 439 STJ. 



    No caso em questão, verifica-se, a partir da análise dos autos, que o reeducando cumprirá em 02/07/2025 o lapso temporal legalmente exigido, apresenta bom comportamento carcerário e não há registro de faltas disciplinares recentes. Assim, preenche tanto o requisito objetivo quanto subjetivo para a concessão da pretensão. Portanto, atendidos os requisitos e adequadamente demonstradas as condições pessoais do reeducando, o pedido de progressão de regime deve ser acolhido, dispensando-se, assim, a necessidade de exame criminológico. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 112, da Lei de Execução Penal, PROMOVO o sentenciado LUCAS DO NASCIMENTO RODRIGUES, MTR.: 866.724, recolhido no(a) Penitenciária de Presidente Bernardes, ao regime SEMIABERTO.”



    Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo em execução, tendo o Tribunal local cassado a decisão do Juízo da Execução, para determinar o retorno do apenado ao regime fechado e a sua submissão a exame criminológico com base na seguinte fundamentação (eDOC.03, pp. 04-17, grifei):



    “Pois bem. 



    O sentenciado foi prematuramente beneficiado com a progressão de regime prisional, razão por que se deve cassar a decisão do Juízo da Vara das Execuções Criminais, a fim de que o agravado retorne imediatamente ao regime fechado, procedendo-se à realização de exame criminológico. 



    Explico.



    Algumas circunstâncias de fato não bastam, só por elas, para obstaculizar a progressão de regime prisional a favor do reeducando. Entretanto, quando presentes, recomendam, sim, uma especial cautela na aferição do mérito do condenado para fins de progressão do regime prisional.



    Entre tais fatores de ponderação, de um modo geral, podem ser mencionados a amplitude da pena a cumprir, a natureza hedionda do crime objeto da condenação, a gravidade concreta dos atos praticados, a múltipla reincidência do agente, o histórico prisional conturbado do reeducando e a eventual conclusão desfavorável em avaliação psicológica ou social.



    (...)



    O Juiz de Direito de Primeiro Grau, ao analisar a viabilidade do pedido de progressão de regime prisional, pode ponderar esses diversos aspectos relacionadas à execução penal do sentenciado, sempre à luz da situação individual de cada reeducando. Aliás, é seu dever fazê-lo, por força do princípio da individualização das penas, que vigora, também, na fase da execução penal. 



    Em situações desse jaez, poderá o Magistrado condutor da execução penal valer-se de elementos informativos que vão além do simples atestado de bom comportamento carcerário, o qual, via de regra, é expedido quase automaticamente, sempre que ausente falta disciplinar de natureza grave nos últimos meses. 



    Poderá determinar a elaboração de exame criminológico, para subsidiar a sua decisão, e poderá, até mesmo, indeferir o pedido de progressão de regime prisional quando julgar necessária a manutenção do sentenciado em regime de maior vigilância, seja para acautelar o corpo social, seja para viabilizar mais tempo para o reeducando assimilar a terapêutica penal, desde que a sua decisão apresente fundamentação idônea. 



    Portanto, o "atestado de bom comportamento", embora seja um elemento importante a ser levado em conta, não supre, em todo e qualquer caso, a necessidade de o Juiz de Direito avaliar concretamente o mérito do sentenciado para a progressão de regime. Em outras palavras, tal atestado, expedido no âmbito administrativo, não tem força vinculante sobre a decisão do Poder Judiciário no caso concreto.



    (...)



    Especificamente quanto ao exame criminológico, importa rememorar que a sua realização, para aferir a adequação da progressão de regime prisional foi considerada juridicamente possível pelos Tribunais Superiores, não se podendo falar, quanto a isso, em ilegalidade. Esse entendimento bem demonstra que a aferição do mérito do reeducando não se adstringe a um "atestado de bom comportamento" (pelo menos, não em todos os casos).



    Em regra, o Juiz de Direito de 1ª Instância, pelo seu contato mais próximo e mais direto com a execução penal de cada reeducando, é quem tem melhores condições de analisar os aspectos subjetivos, caso a caso, autorizadores ou não da progressão do regime prisional. Assim, o seu sentir torna-se um dos mais importantes elementos de ponderação para o estudo da viabilidade do benefício. 



    Entretanto, em casos como o dos autos, é possível à Corte "ad quem" reformar a decisão do Magistrado condutor da execução penal do sentenciado, o qual lhe concedeu a progressão ao regime semiaberto. É que há elementos a evidenciar que tal medida se mostra, por ora, prematura, ante a ausência de mérito comprovado do incriminado, haja vista que se verificam motivos concretos e idôneos à negativa da benesse. 



    No caso concreto, além de se tratar de sentenciado reincidente, condenado pela prática dos graves crimes previstos no art. 33, "caput" e no art. 35, "caput", combinado com o art. 40, III, todos da Lei n. 11.343/06; bem como no art. 157, §2º, II e no art. 157, §2º, II, por duas vezes, ambos do Código Penal, à pena total de 22 (vinte e dois) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias, cujo término de cumprimento está previsto para 03/09/2037, ostenta o registro da prática de 03 (três) faltas disciplinares de natureza grave (reabilitadas), tudo conforme o boletim informativo a fls. 13/17, a evidenciar periculosidade e personalidade desajustada ao convívio social. 



    Esse quadro, ao menos por ora, reclama a manutenção do agravado em regime prisional mais rigoroso, porque não demonstrado o mérito para a progressão, o que deverá ser reavaliado após a realização de exame criminológico. 



    A jurisprudência remansosa e atual do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite, perfeitamente, a realização de exame criminológico enquanto condição para que se possa avaliar o cabimento da progressão de regime prisional, desde que exista fundamentação idônea a respaldar a realização da mencionada avaliação técnica. Exemplificativamente, dentre os motivos que a CORTE SUPREMA entende suficientes para autorizar a realização de exame criminológico para fins de progressão, entre inúmeros outros, tem-se o eventual envolvimento do sentenciado com facção criminosa, o registro do cometimento de faltas disciplinares, as peculiaridades do caso concreto, a natureza de crime hediondo ou equiparado, a gravidade, condições e circunstâncias da conduta ilícita, bem como a extensão da pena imposta, e a reincidência do sentenciado, conforme se extrai dos seguintes julgados do STF:



    (...)



    Assim, de rigor a realização de prévio exame criminológico, para fins de apreciação do pedido de progressão de regime prisional, não em razão da obrigatoriedade prevista pela nova redação do art. 112, §1º, da Lei n. 7.210/84, dada pela Lei n. 14.843/24, mas sim em virtude das circunstâncias do caso concreto, tudo em conformidade com os entendimentos doutrinário e jurisprudencial acima mencionados. 



    Com essas considerações, dou parcial provimento ao Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público para cassar a decisão recorrida, que concedeu a progressão de regime ao agravado, e determinar o seu imediato retorno ao regime prisional fechado, a fim de que seja submetido ao exame criminológico.”



    A decisão reclamada, por sua vez, reconhecendo a ausência de fundamentação idônea no acórdão acima transcrito, concluiu o seguinte (eDOC.04, pp. 17-22, grifei):



    “Diante da hipótese de habeas corpus , substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.



    (...)



    O art. 112 da Lei de Execuções Penais – LEP, em sua redação original, previa a possibilidade de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, e nada dispunha acerca da exigência de comprovação de bom comportamento carcerário. 



    A Lei n. 10.792/2003 alterou o art. 112 da LEP, tendo inserido a condição de bom comportamento carcerário para progressão de regime e, em contrapartida, retirou a menção à feitura de exame criminológico. 



    Neste contexto normativo, foi editada a Súmula n. 439 do STJ ("Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada"), a qual esclareceu que a falta de previsão legal não era empecilho absoluto para que o Juiz da execução determinasse o exame criminológico como critério para avaliar a pretensão de progressão de regime. 



    No mesmo cenário, o STF editou a Súmula Vinculante n. 26, cujo verbete, embora direcionado à progressão de regime nos casos de crimes hediondos e equiparados, abarcou a possibilidade de exigência de exame criminológico.



    Sobrevieram novas alterações ao art. 112 da LEP, desta feita promovidas pela Lei n. 13.964/2019, notadamente nos prazos mínimos de cumprimento de pena, entretanto, o requisito subjetivo para progressão de regime permaneceu o mesmo, qual seja, boa conduta carcerária. 



    Recentemente, o art. 112 da LEP recebeu novo ajuste legislativo quanto aos requisitos subjetivos para progressão de regime, tendo a Lei n. 14.843/2024 mantido a exigência de boa conduta carcerária e acrescentado a obrigatoriedade de realização de exame criminológico, em todos os casos. 



    Entretanto, esta Corte tem ressalvado que a obrigatoriedade de exame criminológico somente se aplica aos crimes cometidos após o início da vigência da Lei n. 14.843/2024.



    (...)



    Feito esse breve resgate da evolução legislativa e jurisprudencial, conclui-se que o verbete da Súmula n. 439 do STJ não está superado, pelo contrário, agora a Súmula deve ser interpretada no sentido de que, nos casos de condenações por crimes praticados antes do advento da Lei n. 14.843/2024, a determinação de realização de exame criminológico, como condição para progressão de regime, deve ser fundamentada. 



    Assim, embora a jurisprudência desta Corte venha entendendo que as inovações legislativas trazidas pela Lei n. 14.843/24, em especial as relacionadas à obrigatoriedade de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, não devam ser aplicadas retroativamente (decisões monocráticas nesse sentido: HC n. 948.542, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1°/10/2024, no HC n. 948.950, Ministra Daniela Teixeira, DJe de 1°/10/2024 e no HC n. 949.127, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 2), não impedem que 3/10/20 seja determinada a referida perícia para delitos praticados anteriormente, desde que devidamente fundamentada. 



    Desse modo, entende-se que a de realização do exame criminológico deve ser pautada no histórico prisional do determinação apenado, com a demonstração concreta de atos desabonadores ocorridos no curso da execução penal.



    (...)



    Contudo, na hipótese, a gravidade abstrata dos delitos pelos quais o apenado foi condenado, a longa pena a cumprir e a prática de faltas graves antigas e já reabilitadas não devem ser consideradas para justificar a realização do exame criminológico.



    (...)



    Assim, verifica-se a ausência de fundamentação idônea na decisão da Corte estadual, ao determinar a realização de exame criminológico antes da análise do pedido de progressão de regime. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração. Contudo, concedo a ordem de de ofício, para restabelecer a decisão habeas corpus, proferida pelo Juízo das Execuções, que concedeu a progressão de regime ao paciente.”



    Com efeito, a decisão reclamada não merece reparo.



    Como bem apontado pelo Ministro Relator do STJ, a decisão que determinou a realização de exame criminológico carece de fundamentação idônea, visto que decorre de construção argumentativa despida de elementos concretos e atuais relacionados à execução da pena do reclamante.



    Aduzir, sem outras ponderações, que o paciente foi condenado por crimes de natureza grave, mencionar a pena privativa de liberdade a cumprir e apontar registro da prática de faltas disciplinares reabilitadas, a meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular (SV 26), na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto.



    Ademais, importa destacar que a jurisprudência desta Suprema Corte veda a aplicação da Lei nº 14.843/2024, que reinseriu na legislação de regência a necessidade de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com a nova redação dada ao § 1° do art. 112 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI Nº 14.843, DE 2024). IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ARTS. 5º, INC. XL, DA CRFB E 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.” (HC 240.770, Rel. Min. André Mendonça - grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMETIDOS EM DATAS DIFERENTES. TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS PENAIS DISTINTOS. LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 218440 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 05-10-2022 - grifei)



    Ante o exposto, a decisão reclamada está em conformidade com a Súmula Vinculante 26, pois determinou a dispensa do exame criminológico determinado a partir de fundamentação despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante.



    Sendo assim, o eventual desacerto do convencimento jurisdicional não se submete, por meio de reclamação, ao crivo do STF. Isso porque ausente a violação explícita ao verbete sumular.



    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente